Tribunal: TJES
Processo: 5009412-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PROCON – Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo, contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada por B2W Companhia Digital (Americanas S/A – em Recuperação Judicial), deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa de R$ 21.480,50, aplicada em processo administrativo por violação ao Código de Defesa do Consumidor, sem exigir caução da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa sem a apresentação de garantia pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, como multa administrativa, é possível mediante a oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, desde que no valor do débito acrescido de 30%, conforme arts. 151, II, do CTN, 835, § 2º, do CPC, e 9º, § 3º, da Lei 6.830/80.

4. A decisão agravada incorre em erro ao suspender a exigibilidade da multa sem exigir da autora a oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, desrespeitando o entendimento jurisprudencial vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor é condicionada à apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, em valor não inferior ao do débito, acrescido de 30%.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009412-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PROCON – Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo, contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada por B2W Companhia Digital (Americanas S/A – em Recuperação Judicial), deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa de R$ 21.480,50, aplicada em processo administrativo por violação ao Código de Defesa do Consumidor, sem exigir caução da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa sem a apresentação de garantia pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, como multa administrativa, é possível mediante a oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, desde que no valor do débito acrescido de 30%, conforme arts. 151, II, do CTN, 835, § 2º, do CPC, e 9º, § 3º, da Lei 6.830/80.

4. A decisão agravada incorre em erro ao suspender a exigibilidade da multa sem exigir da autora a oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, desrespeitando o entendimento jurisprudencial vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor é condicionada à apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, em valor não inferior ao do débito, acrescido de 30%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

COMPOSIÇÃO DE JULGAMENTO

: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

com pedido de efeito suspensivo interposto por
PROCON – INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão no ID 44266812 (autos de origem) que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada por
B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o demandado proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da requerente no Processo Administrativo nº 32.001.001.19-0003200, bem como que o réu se abstenha da prática de quaisquer atos tendentes às cobranças das multas, tal como o ajuizamento de execuções fiscais, até ulterior deliberação deste Juízo, nos moldes do artigo 300 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9048242), sustenta o Agravante, que o juízo de origem desconsiderou as situações expostas no processo administrativo, que demonstram a necessidade de aplicação da multa, haja vista que o mesmo foi instaurado a partir da conduta infrativa da empresa, ora autora, em decorrência de postura violadora de direitos do consumidor.

Argumenta que, conforme demonstrado no processo administrativo a consumidora adquiriu uma panela elétrica, contudo, devido ao atraso na sua entrega, solicitou o cancelamento da compra e a devolução do produto objetivando, consequentemente, o estorno do valor pago. Todavia, a consumidora tentou contato diversas vezes com a empresa autora, mas em nenhuma das tentativas logrou êxito, recorrendo ao PROCON/ES para fazer valer seus direitos de consumidora.

Ressalta que a empresa só se dispôs a ressarcir a consumidora após notificação do PROCON.

Defende que a multa foi devidamente aplicada de acordo com a Instrução de Serviço Procon/ES n.º 134/2019, aplicada à época, conforme fundamentos da decisão administrativa, sendo ela proporcional e razoável ao caso concreto.

Sustenta que não foi exigido o depósito judicial do valor do débito, tampouco foi examinada a verossimilhança dos argumentos declinados na petição inicial.

Por fim, alega inexistir perigo de dano, pois a agravada é empresa de grande porte e tem capital social exorbitante, de modo que a multa aplicada se revela ínfima.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Decisão liminar de ID 9138256, ocasião em que deferi parcialmente o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 9903375, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento

com pedido de efeito suspensivo interposto por
PROCON – INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão no ID 44266812 (autos de origem) que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada por
B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o demandado proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da requerente no Processo Administrativo nº 32.001.001.19-0003200, bem como que o réu se abstenha da prática de quaisquer atos tendentes às cobranças das multas, tal como o ajuizamento de execuções fiscais, até ulterior deliberação deste Juízo, nos moldes do artigo 300 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9048242), sustenta o Agravante, que o juízo de origem desconsiderou as situações expostas no processo administrativo, que demonstram a necessidade de aplicação da multa, haja vista que o mesmo foi instaurado a partir da conduta infrativa da empresa, ora autora, em decorrência de postura violadora de direitos do consumidor.

Argumenta que, conforme demonstrado no processo administrativo a consumidora adquiriu uma panela elétrica, contudo, devido ao atraso na sua entrega, solicitou o cancelamento da compra e a devolução do produto objetivando, consequentemente, o estorno do valor pago. Todavia, a consumidora tentou contato diversas vezes com a empresa autora, mas em nenhuma das tentativas logrou êxito, recorrendo ao PROCON/ES para fazer valer seus direitos de consumidora.

Ressalta que a empresa só se dispôs a ressarcir a consumidora após notificação do PROCON.

Defende que a multa foi devidamente aplicada de acordo com a Instrução de Serviço Procon/ES n.º 134/2019, aplicada à época, conforme fundamentos da decisão administrativa, sendo ela proporcional e razoável ao caso concreto.

Sustenta que não foi exigido o depósito judicial do valor do débito, tampouco foi examinada a verossimilhança dos argumentos declinados na petição inicial.

Por fim, alega inexistir perigo de dano, pois a agravada é empresa de grande porte e tem capital social exorbitante, de modo que a multa aplicada se revela ínfima.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Decisão liminar de ID 9138256, ocasião em que deferi parcialmente o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 9903375, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Da análise detida dos autos, nota-se que a Agravada, Autora nos autos de origem, ingressou com a demanda a fim de discutir a multa decorrente do Processo Administrativo nº 32.001.001.19-0003200, fixada no valor de R$ 21.480,50 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

Narra a parte autora que
(i)
o processo foi iniciado a partir da reclamação da consumidora Rosangela Oliveira Abreu, que adquiriu na plataforma de
marketplace
da autora uma panela elétrica no valor de R$ 114,68 (cento e quatorze reais e sessenta e oito centavos), mas que antes do recebimento do produto cancelou a compra;
(ii)
consta no sistema da autora a entrega do produto, sem ressarcimento da quantia;
(iii)
mesmo efetuado o estorno da quantia no bojo do processo administrativo, foi a aplicada multa supramencionada, por violação ao art. 39 do CDC;
(iv)
a autora recorreu administrativamente, porém, sem sucesso;
(v)
a reclamação não pode resultar em sanção administrativa após a alteração do Decreto Federal nº. 2.181/1997 pelo Decreto nº. 10.887/2021;
(vi)
não há responsabilidade a ser atribuída à autora pelos fatos ocorridos,
(vii)
o processo administrativo é nulo e
(viii)
o valor aplicado é desproporcional.

A fim de elucidar os fatos que deram ensejo ao processo de origem, transcrevo parte da decisão liminar agravada:

Considerando que a requerente pugna pela concessão de tutela de urgência em caráter liminar, necessária a verificação da presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.
In verbis
:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

As demandas que visam à suspensão de multas administrativas firmadas pelos órgãos de proteção ao consumidor, seja diante do devido processo legal normalmente observado, seja pela presunção de legalidade e validade que os atos administrativos possuem, são sempre apreciadas com cautela por este Juízo.

Não obstante, não se pode ignorar que as multas fixadas pelos órgãos vêm sendo reiteradamente reduzidas nas sentenças proferidas nesta Vara, acompanhando posicionamento pacífico do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, por normalmente violarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que não podem ser dissociados da norma prevista no art. 57 do CDC. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO LIMINAR PROCON ESTADUAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE - DEPÓSITO EM DINHEIRO DESNECESSÁRIO RECURSO DESPROVIDO.
1. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da proporcionalidade e razoabilidade. 2. - Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. 3. - Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. -
A multa aplicada pelo PROCON ESTADUAL é desproporcional ao fato concreto, fugindo à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto justificando a suspensão de sua exigibilidade
. 6. - A multa aplicada por órgão de defesa do consumidor não possui natureza tributária. Inaplicável, portanto, o preceito do art. 151, II, do CTN. Infirmada a incidência do juízo firmado no Enunciado nº 112, da Súmula de Jurisprudência do C. STJ. 7. -
Desse modo, a suspensão da exigibilidade da multa administrativa arbitrada independe de depósito em dinheiro do quantum devido, devendo, pois, ser analisada, exclusivamente, à luz dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC/2015 (I) probabilidade de direito e (II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. 8. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013046, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020, destaque não original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA ANTENCIPADA – PROCON MUNICIPAL - MULTA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO. 1. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da proporcionalidade e razoabilidade. 2. - Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. 3. - Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. -
A multa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL é desproporcional ao fato concreto, fugindo à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto justificando a suspensão de sua exigibilidade
. 6. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159002103, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 25/08/2015, destaque não original)

No caso concreto, entendo, à primeira vista, que a penalidade aplicada está desassociada da razoabilidade, pois, apesar do caráter pedagógico que ostenta, o montante fixado nos autos do processo administrativo nº 32.001.001.19-0003200 pode ensejar enriquecimento sem causa por parte do beneficiário. Presente, portanto, a probabilidade do direito reclamado.

O perigo da demora também se faz presente, visto que, não havendo determinação de suspensão da exigibilidade da multa, há possibilidade de ser promovida execução fiscal contra a autora, com a consequente constrição judicial de seus bens antes que o Poder Judiciário aprecie a legalidade e proporcionalidade da multa ora discutida. Sendo assim, não há óbice ao acolhimento do pedido liminar, ressaltando apenas que a certidão positiva com efeitos de negativa deve ser solicitada diretamente ao réu, por ser a medida mais célere.

Por fim, não há perigo de irreversibilidade na medida, pois, em caso de improcedência, a multa poderá ser novamente cobrada da autora.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
para determinar que o demandado proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da requerente no Processo Administrativo32.001.001.19-0003200, bem como que o réu se abstenha da prática de quaisquer atos tendentes às cobranças das multas, tal como o ajuizamento de execuções fiscais, até ulterior deliberação deste Juízo, nos moldes do artigo 300 do CPC.

Desta decisão foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em decisão liminar, acostada no ID 7039854, deferi parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, condicionando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa à oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária pela agravada desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de 30% (trinta por cento).

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
parcialmente provido
. Explico.

Sem adentrar com exatidão ao exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade no caso concreto, sob pena de supressão de instância, constata-se que decisão objurgada deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da agravada, bem como se abstenha da prática de quaisquer atos tendentes às cobranças das multas, tal como o ajuizamento de execuções fiscais,
sem, contudo, exigir a
oferta de seguro garantia ou fiança bancária.

Neste contexto, convém esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no âmbito das Turmas da Primeira Seção que,
em se tratando de crédito de natureza não tributária, como a multa administrativa imposta pelo PROCON, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito
pela apresentação de seguro garantia, desde que em valor não inferior ao débito e acrescido de 30% (trinta por cento)
, nos termos dos arts. 151, inciso II, do CTN, 835, § 2º, do CPC e 9º, § 3º da Lei n. 6.830/80. Confiram-se precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. 1. Decorre o presente recurso de ação anulatória de autuação por infração de contrato administrativo, em que indeferida a tutela antecipada que visava à suspensão da exigibilidade das penalidades. 2.
O entendimento do Tribunal de origem de que apenas o depósito em dinheiro teria o condão de suspender a exigibilidade da multa administrativa não se coaduna com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade de crédito não tributário
.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.901.637/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023, grifo meu.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SEGURO GARANTIA OU FIANÇA. POSSIBILIDADE. [...] II -
Apesar do entendimento firmado na Súmula n. 112/STJ, no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, a jurisprudência desta Corte Superior também firmou o posicionamento de que,
quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos, não se aplicando, portando, a citada súmula
. III - Precedentes: AgInt no AREsp 1.683.152/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021; AgInt no REsp 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020; AgInt no REsp 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe 27/8/2021, DJe 1º/7/2021. IV - Recurso especial improvido. ( AREsp n. 1.932.380/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022, grifo meu.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação Ordinária movida contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de obter a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, mediante a apresentação de seguro garantia. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento. III.
O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ
" (STJ, AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.915.046/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.683.152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2021; AgInt no REsp 1.612.784/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2020; REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2019. IV. Recurso conhecido e provido. ( REsp n. 1.890.554/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022, grifo meu.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" ( REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. Na mesma ocasião,
o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 18/2/2020, grifo meu.)

Apesar do entendimento firmado na Súmula n. 112/STJ, no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, a jurisprudência da Corte Superior também firmou o posicionamento de que,
quanto aos créditos não tributários, a oferta de
seguro garantia ou fiança bancária
tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos, não se aplicando, portanto, a citada súmula.

Logo, incorreu em erro a decisão agravada ao deferir a tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada (crédito não tributário), sem antes exigir do requerente a oferta de seguro garantia ou fiança bancária, nos termos dos precedentes do STJ, acima indicados.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condicionar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa à oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária pela agravada desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do CPC, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar